Tribunal: TJMT
Processo: 0000773-52.2017.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000773-52.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[REINALDO ESTEVAN DOS SANTOS - CPF: 882.939.201-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – MEDIDA QUE DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O estado de embriaguez do réu pode ser comprovado por testemunhas e pelo termo de constatação de embriaguez e não necessariamente pelo exame de alcoolemia.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada na mesma proporção da pena privativa de liberdade aplicada, conforme entendimento jurisprudencial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Reinaldo Estevan dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n. 0000773-52.2017.8.11.0039 – Código 76879, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição do apelante por ausência de provas que atestem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Subsidiariamente, postula a redução da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor (Id.72709979 e Id.72709980).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para acolher o pedido subsidiário, mantendo a condenação (Id.72709986 e Id.72709987).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, para que seja reduzida a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, mantendo-se intactos os demais termos da sentença recorrida (Id. 77638485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de janeiro de 2017, por volta das 19 horas, na MT 175, saída de Mirassol D’Oeste/MT, no Município de São José dos Quatro Marcos/MT, o acusado
Reinaldo Estevan dos Santos
conduziu o veículo automotor VW/Gol, placa JYG-0474, cor preta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em síntese, a exordial acusatória narra o seguinte contexto fático,
in verbis:

“
(...) Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, os agentes da lei realizavam rondas ostensivas rotineiras quando abordaram o veículo conduzido pelo denunciado e constataram que este apresentava visíveis sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, irônico, sonolento e com forte odor etílico, tendo o increpado, na ocasião, confessado a ingestão de bebida alcoólica, porém, se recusado a realizar teste de alcoolemia, sendo, assim, efetuada a sua prisão em flagrante delito e encaminhado para a Depol local.(...)
”

(Id. 72707994).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
, substituída por uma restritiva de direitos e a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 meses
.

Irresignada, a defesa requer sua absolvição por ausência de provas para atestar a alteração da capacidade psicomotora. Subsidiariamente, requer a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir veículo automotor.

Parcial razão lhe assiste.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em Flagrante (Id. 72707995), pelo boletim de ocorrência (Id. 72707998), pelo termo de constatação de sinais de embriaguez (Id.72707997), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

A
autoria
delitiva, da mesma forma, ficou inconteste nos autos, visto que, em juízo, o apelante admitiu ter ingerido bebida alcoólica na data dos fatos. Interrogado, disse que, naquele dia, havia saído de um balneário com uns amigos quando foi abordado em uma operação de rotina da Polícia Militar e admitiu aos policiais que tinha ingerido três latas de cerveja (relatório de mídia, Id.72709993).

Além disso, a testemunha
Aline Almeida Roseno
, policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante, confirmou que o
Reinaldo
apresentava forte hálito etílico, olhos avermelhados, de forma que foi lavrado o termo de constatação de embriaguez e o acusado conduzido à delegacia (relatório de mídia, Id.72709993).

Cabe nesse momento ressaltar que os depoimentos de policiais militares, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, revestem-se de indubitável eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-los se não houver qualquer indício ou circunstância que indique a sua má-fé na tentativa de incriminar o acusado.

Ainda, observa-se que a declaração da testemunha se mostrou impessoal e verdadeira, além de refletir coesão com as demais provas colacionadas aos autos, de modo a ser sopesada como prova firme e segura para o apontamento da autoria delitiva, mormente diante da consonância com outros elementos probatórios.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão da substância apreendida (75 g de cocaína), mas também diante da prova testemunhal. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.840.915/SE, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 21.5.2021).

Além disso, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro constitui delito de perigo abstrato, o qual tem por objetivo a proteção da incolumidade pública, não exigindo a demonstração da efetiva lesão ao bem jurídico ou resultado naturalístico.

Outrossim, verifica-se do Termo de Constatação Etílica (Id.72707997) que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada, pois ficou demonstrado que, no momento da abordagem policial

apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, sonolência, dispersividade e comportamento falante e irônico.

Desta forma, é incogitável a absolvição do apelante por ausência de prova da alteração do estado psíquico.

No que tange ao pleito de
redução da pena de suspensão do direito de dirigir
, em análise da sentença objurgada, extrai-se que a pena privativa de liberdade e a pena de multa foram aplicadas no mínimo legal. Contudo, a suspensão do direito de dirigir foi fixada em 6 meses, isto é, 4 meses acima do menor índice previsto par ao tipo, o que viola o princípio da proporcionalidade.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“
a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)
(STJ – AgRg no
HC
n. 271383, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 25.2.2014).

Desse modo, é necessária a reforma da dosimetria fixada pelo magistrado de origem, para realizar a redução proporcional da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a qual estabeleço
no mínimo legal, isto é, em
2 meses
, para o fim de adequá-la à pena privativa de liberdade cominada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena de suspensão de dirigir ao patamar de 2 meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021